Tribunal: STF
Processo: ARE 1215425
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBETE Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SUMÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PACIENTE PORTADORA DE SÍNDROME DA BEXIGA HIPERATIVA DE ETIOLOGIA IDIOPÁTICA. PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAÇÃO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (ARTS. 52, CAPUT, E 196). PRECEDENTES STF E STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS QUE INTEGRAM O SISTEMA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR OBJURGADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO AGRAVO.” (e-doc. 2, p. 38).



    2. No recurso extraordinário, o Estado da Bahia alega violação dos art. 93, inc. IX, 196 e 197 da Constituição da República. Ressalta que o direto à saúde deve ser garantido nos termos da Lei nº 8.080, de 1990, e de forma igualitária. Aduz que a decisão do E. Tribunal de origem interfere na gestão da saúde pública, privilegiando determinada pessoa em detrimento da coletividade. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido (e-doc. 3, p. 43-58).



    3. A recorrida, nas contrarrazões, destaca a incidência dos verbetes nº 279 e nº 735 da Súmula do STF, bem como a falta de prequestionamento em relação à alegada ofensa ao art. 197 da Carta da República. Discorre sobre a impossibilidade de análise de normas infraconstitucionais no âmbito do recurso extraordinário. No mérito, sustenta o acerto do acórdão recorrido (e-doc. 4, p. 31-58).



    4. Em 27/06/2019, o e. Ministro Dias Toffoli, à época Presidente da Corte, determinou a devolução do processo à origem em razão do teor dos Temas nº 6 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 8).



    5. O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, assentando não haver identidade entre a matéria versada nestes autos e o assunto discutido no Tema RG nº 6, restituiu os autos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O acórdão recorrido foi formalizado em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão do r. Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, pela qual foi deferido o pleito de antecipação de tutela relativamente ao fornecimento do medicamento toxina botulínica ou, em caso de impossibilidade, à adoção de providências que assegurassem resultado prático equivalente.



    7. De acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF, não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere liminar e antecipação de tutela. Confiram-se os seguintes precedentes do Plenário desta Corte, formalizados em casos semelhantes ao presente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não cabimento de recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.227.073-AgR/PB, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM (ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados pelo Agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Precedentes. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (AC nº 2.117-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/02/2010, p. 12/03/2010).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator